Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-70.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução por ausência de pressuposto processual, consistente na falta de citação válida dos executados. O recorrente sustenta nulidade da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por ausência de citação válida; e (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo decorre da ausência de pressuposto processual essencial à constituição válida da relação jurídica — a citação.
4. A intimação pessoal do autor é exigível apenas nos casos de abandono da causa ou paralisação do processo por negligência, conforme art. 485, §§ 1o e 2o, do CPC, não se aplicando à hipótese de ausência de citação.
5. O Princípio da cooperação impõe dever recíproco entre os sujeitos processuais, não transferindo ao magistrado a responsabilidade por atos de iniciativa exclusiva da parte, como a promoção da citação.
6. A primazia da decisão de mérito não autoriza o prosseguimento do feito sem pressuposto processual válido, sendo inaplicável quando a relação processual sequer se constitui.
7. O vício apontado não é meramente formal, mas substancial, pois compromete a validade do processo como um todo, não havendo nulidade na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida configura falta de pressuposto processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. O Princípio da cooperação não transfere ao juiz a responsabilidade por atos que competem exclusivamente à parte."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV, §§ 1o e 2o, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052384, ApCiv 0707838-84.2024.8.07.0019, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 09/10/2025, p. 28/10/2025.